Tribunal: STF
Processo: RE 229690
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE
   TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI N. 9.032/95.
   PRECEDENTES DO PLENÁRIO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DE
   SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.